Tribunal: STF
Processo: RE 1485877
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Scs - Comercial e Serviços Químicos Ltda. e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim fundamentado:  



    “Com efeito, seguindo o entendimento adotado na decisão supratranscrita, tem-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal.



    [...]



    Destarte, tendo como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão do Supremo Tribunal Federal - efetuadas as alterações necessárias -, não há que se afastar a incidência do Decreto nº 11.374/2023. Com essas considerações, nego provimento à apelação.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149 e 150, III, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal” (ADC 84 MC-Ref), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1468873 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente